Tribunal: TJPA
Processo: 0009908-09.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009908-09.2017.8.14.0006

APELANTE: RAFAEL LISBOA CAPIM

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo -
art. 157, caput, do Código Penal Brasileiro –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
O apelante disse estar armado e ameaçou matar caso a vítima não entregasse o bem, no momento da prática delitiva, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.
2) RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAFAEL LISBOA CAPIM
,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime de roubo, previsto no
art. 157, caput, do
CPB, cominando a
pena
de 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime semiaberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto simples, argumentando a não caracterização de violência ou grave ameaça.

Nas contrarrazões ao recurso, o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta superior instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.
À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os autos da Peça Informativa, que no dia 12 de Junho de 2017, por volta de 09:00 horas, em via pública, na Rua São Judas Tadeu, no 197, Bairro Águas Lindas, neste Município, o denunciado Rafael Lisboa Cupim, praticou o crime de roubo.

A vítima Paulo Anderson Marques Bastos, caminhava pela rua, realizando vendas de produto inseticidas, quando foi surpreendido pelo o denunciado que simulou portar arma de fogo, roubando da vítima 07 (sete) Frascos de Multi-lnseticida, Marca Matol e empreendendo fuga. Posteriormente, a vítima foi informada por transeuntes onde o denunciado morava, para recuperar os objetos roubados. Não obtendo êxito a vítima, solicitou auxílio policial.

Apurou-se que policias militares realizava patrulhamento ostensivo, quando foram chamados através do Ciop, para atender uma ocorrência de roubo, motivo pelo qual seguiram em diligências. Ao chegarem no local foram informados pela vítima onde o denunciado se encontrava. No momento da abordagem policial o denunciado foi imediatamente reconhecido pela a vítima como o autor do fato criminoso, ameaçando constantemente estar armado e ainda em posse da res furtiva. Diante disso, o acusado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Autoridade Policial, para as providências cabíveis. Em sede Policial o acusado confessou a pratica delituosa.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo o apelante
RAFAEL LISBOA CAPIM
condenado pela prática do crime de roubo, previsto no art. 157, caput, do CPB.

Considerando que a única argumentação defensiva perpassa pela desclassificação da conduta para o crime de furto, anoto incabível o deferimento do referido pleito, vez que de forma coesa e uníssona, nos depoimentos testemunhais, afigura-se comprovado o emprego da grave ameaça à vítima, posto que o apelante abordou-a dizendo que estava armado e ameaçou matar caso não passasse a mochila, fato que ocasionou maior temor na vítima e levou-a a entregar o bem de forma imediata, restando
configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo
, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
.

Para corroborar, trago o depoimento da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constante do bojo da sentença condenatória:

“
A vítima do roubo PAULO ANDERSON MARQUES BASTOS
relatou em Juízo que não se incomoda em prestar depoimento na frente do réu; que eu estava com o meu primo numa rua foi quando ele apareceu com uma bicicleta e anunciou o assalto;
que ele estava sozinho e disse que estava armado; que ele disse QUE SE NÃO DESSE, ELE IA MATAR
; que passamos as mochilas que tinham inseticida; que descobrimos quem era ele e fomos até a casa e pedimos pra devolver as coisas; que ele foi até a esquina e disse que ia pegar a arma; que a esposa dele apareceu com as mochilas e chamamos a viatura; que ele foi preso na casa dela; que ele levou 9 inseticidas; que pegamos de volta; que os produtos eram meus e de um primo e estávamos começando uma empresa de inseticida; que o meu primo era de menor, então o delegado pediu que só eu assinasse; que eu carregava na mochila; que vendia os produtos em residência; que ele chegou e pediu as mochilas; que ele disse
ME DA ME DA SENAO VOU MATAR VOCES
; que eu não vi arma, mas ele disse que tava (...)”

Nesse ponto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2024/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2024, DJe de 9/6/2024.)

In casu
, por todos os elementos informativos colhidos na fase coercitiva, corroborados pelas provas angariadas no curso da instrução processual, sob o crivo constitucional do contraditório e da ampla defesa, suficientemente caracteriza a grave ameaça na prática delitiva, visto que o apelante simulou estar armado para constranger a vítima a entregar-lhe o bem,

não merecendo guarida o argumento defensivo, dessa forma, consumado o crime de roubo, com a inversão da posse da
res furtiva
, mediante emprego de grave ameaça.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatizo que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constato estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença hostilizada em todos os seus termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 04/04/2024